Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO DE USO MISTO. LOJA COMERCIAL. RESTRIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SEGUIMENTOS ESPECÍFICOS DE COMÉRCIO. UNIDADE LOCADA PARA COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AVENÇA LOCATÍCIA ANTERIOR À ASSEMBLEIA. PRETENSÃO NEGATIVA. DIREITO. SUPORTE MATERIAL. ATO JURÍDICO CONSOLIDADO SEGUNDO A REGULAÇÃO VIGORANTE. DIREITO ADQUIRIDO DO CONDÔMINO. ALCANCE DA MODULAÇÃO. VIGÊNCIA PARA O FUTURO. ATROPELO DAS SALVAGUARDAS QUE TÊM GÊNESE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE DEBATE SOBRE A EFICÁCIA HORIZONTAL DA ALTERAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Cuidando a pretensão desalinhada de cominação de obrigação negativa derivada de norma condominial, consubstanciada na proibição de instalação de seguimentos de comércio específico em unidade comercial inserida no ente condominial de uso misto, à parte autora fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além da existência formal de norma condominial proibitiva, sua competente aprovação previamente à instalação do comércio rechaçado, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a inviabilidade em torná-lo eficiente, notadamente quanto à comprovação da subsistência da regulação restritiva ao tempo do concerto da avença locatícia, a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
2. Consoante regra insculpida no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, pois não contemplara o legislador constituinte nenhuma condição ou restrição à sua eficácia imediata, e, outrossim, não havendo bloqueio constitucional quanto à irradiação de efeitos dos direitos fundamentais às relações jurídicas não verticais (Estado-particular), tem-se que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm campo de incidência em qualquer relação jurídica, seja ela pública, mista ou privada (eficácia horizontal), donde os direitos fundamentais assegurados pela Carta Política vinculam não apenas os poderes públicos, alcançando também as relações privadas.
3. As normas condominiais convencionais, destinando-se justamente a pautar internamente o uso das áreas comuns, das áreas privativas e a preservar a intangibilidade do núcleo condominial, consubstanciam regulação interna particular de natureza estatutária e efeitos irradiantes, alcançando e vinculando todos os condôminos, podendo, inclusive, ensejar restrição ao uso das unidades autônomas e ao comportamento dos condôminos, reputando-se legítimas as deliberações assembleares tomadas por decisão da maioria, desde que não exorbitem o que o legislador permitira (CC, art. 1.333).
4. Reconhecido o alcance da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações jurídicas individualizadas como mecanismo apto a garantir que eventuais abusos na normatização privada não lesem princípios constitucionais basilares ou bens essenciais aos indivíduos com base na preponderância da posição social, sua aplicação é imperativa nas hipóteses em que a disposição estatutária condominial, conquanto tangencie valores ínsitos à esfera jurídica individual e encerre restrições aos condôminos, se abstém de guardar conformidade com o ordenamento legal, estabelecendo vedação quanto à destinação de unidade de natureza comercial que integra o condomínio ao desenvolvimento de atividades específicas quando já em exploração a atividade vedada, pois a deliberação assim tomada, a par de ter como pressuposto de eficácia sua aprovação na forma exigida, vige para o futuro, não podendo afetar situações consolidadas e vigorantes no momento da alteração, pois acobertadas pelas salvaguardas que tutelam o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (CC, arts. 1.277 e 1.336, IV).
5. Conquanto as deliberações assembleares legítimas, tomadas por decisão da maioria dos condôminos que efetivamente participam dos negócios sociais, tenham o condão de obrigar a todos os condôminos a curvar-se ao decidido, a insubsistência de qualquer previsão na Assembléia Condominial ou no Regimento Interno acerca de estipulação normativa destinada à restrição de instalação de comércio anterior à locação da unidade para esse fim desqualifica os argumentos destinados à obtenção da tutela cominatória vindicada, deixando desprovido de lastro material o direito invocado, e, conseguintemente, impassível de ser acolhida a pretensão negativa de obrigação de fazer.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85,§§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.